Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Não há omissão se o acórdão embargado manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante, ressaltando que “a alegação de que não interferiu na fraude operada por terceiro com cartão não desonera o fornecedor que, nos domínios da relação de consumo, responde objetivamente pelos danos provocados no exercício de sua atividade”.
2. Não há contradição quanto à configuração da responsabilidade da embargante em adotar medidas preventivas para evitar a ocorrência de fraudes, pois o acórdão considerou que “Se o extrato da conta poupança indica que entre 1° de dezembro de 2021 e 21 de janeiro de 2022 foram realizados 22 saques, a maioria no limite máximo do caixa eletrônico (R$2.000,00), e se o parecer do próprio banco mostra imagens de um homem realizando as operações (ID 39769460 e 39769461), há elementos suficientes quanto à existência de fraude que poderia ser evitada pela instituição financeira”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.